Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. MESMA DENOMINAÇÃO E QUADRO SOCIETÁRIO. FORTES INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEVIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos mencionados, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a teor do §4o, do art. 50 do CC.
2. No caso, as empresas caracterizam-se por um grupo econômico, por exercerem o mesmo ramo de atividade, possuírem o mesmo objeto social e utilizarem a mesma denominação. Ao colaborarem para a manutenção da confiabilidade do mesmo nome no mercado, além de possuírem o mesmo quadro societário, demonstram certa dependência empresarial e denotam que se valem indevidamente da proteção advinda da personificação.
3. Com base nas regras de experiência, quando há nos autos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para a satisfação da dívida e as circunstâncias indicam a existência de confusão patrimonial, é possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, além de suas sócias, quando evidente que a sua estrutura é meramente formal, nos termos do art. 375 do CPC, conjugado com o art. 212, inc. IV, e art. 50, ambos do Código Civil.
4. Agravo de instrumento desprovido.